Tribunal: TJPA
Processo: 0803521-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803521-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL DE SOUZA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. MEDIDAS CAUTELARES.
EXCESSO DE PRAZO
NO USO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E ADEQUAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR PARA OS FINS DE SEMANA. TESES REJEITADAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Na
hipótese aventada, não se verificam elementos ensejadores para que a medida cautelar de monitoramento eletrônico seja revogada, tampouco que o horário de recolhimento estipulado pelo Juízo
a quo
necessite de adequação, já que o p
aciente exerce a função de auxiliar de serviços gerais, cujo turno é 7:30h às 17:00h, não havendo comprovação acerca de suas atribuições, no sentido de que ele precise

se justificar ao
passar em detectores de metais em bancos e órgãos governamentais. Ademais, vale à pena destacar, ainda, que o
cumprimento das outras medidas alternativas fixadas, por si só, não torna desnecessário o uso da tornozeleira eletrônica, sendo certo que, tais cautelares foram impostas com observância ao caso concreto, as quais entendo, suficientes e adequadas, a fim de prevenir danos a marcha processual, sem que haja a prisão corporal, e ainda, por não existir qualquer relevante motivo para a revogação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 à 20 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
GABRIEL DE SOUZA MACHADO
, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos Autos da
Ação Penal
nº

0009470-90.2011.8.14.0006
.

Consta da impetração
, que o
paciente foi denunciado por supostamente ter
participado da prática do delito do artigo 121,

caput

do Código Penal brasileiro.

Que em 08/11/2018, o Juízo da Vara do Tribunal do Júri declinou a competência para
processar e julgar o feito, tendo o Ministério Público modificado a

tipificação prevista no
art.157, § 3º e §2
-
A, I do CPB.

Aduz que, conforme movimentação prisional, o paciente ficou preso preventivamente
de 09/08/2018 a 29/05/2019, cujos autos foram distribuídos para 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que instruiu o feito
, concluindo, em sede de sentença, que a conduta do dele se amoldaria ao
previsto no art. 121,
caput
, do CPB, tendo em vista o interrogatório do coacto e ausência de prova que o resultado morte teria ocorrido por prática de crime de roubo.

Que em 30/05/2019, o Juí
zo primevo concedeu
liberdade

provisória

ao

paciente,

determinando

o

cumprimento
das

seguintes

medidas
cautelares:

1)

Comparecimento mensal em juízo até o quinto dia útil de cada mês para informar
e justificar suas ativi
dades;

2)

Recolhimento domiciliar entre as 19h e 6h do dia subsequente, todos os dias,
inclusive finais de semana e feriados;

3)

Uso de Monitoramento eletrônico;

4)

Proibição de se ausentar do município em que reside por período superior a oito
dias consecutivos;

Alega que na data de 01/04/2022, o Juízo da 3ª Vara
Criminal da Comarca de Ananindeua

decidiu

pelo
conflito de competência; porém, além do paciente está submetido ao monitoramento eletrônico há
quase 4 (quatro) anos já, não há quaisquer notícias de quando irá tal feito ser julgado, pois própria Vara não est
á conseguindo movimentar o processo em questão, ante a imposição do sigilo.

Arguir que

o paciente vem cumprindo rigorosamente as condições
impostas
,
desde

30/05/2019
,

estando

sob monitoramento eletrônico com o uso de equipamento
fixado em seu corpo

há quase 4 (quatro) an
os
.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a ilustre Defensora Pública, liminarmente, a concessão do
writ

para que seja

retirado

o monitoramento eletrônico

e
adequação do recolhimento domiciliar para os fins de

semana
,

mantendo as demais medidas
cautelares impostas
e, no mérito, a concessão, ao final, da ordem em favor do paciente,

revogando
-
se todas as medidas
cautelares que lhe foram impostas, ou, em ordem sucessiva,

ante a inexistência de prazo para
solução do conflito de competência do feito e o ju
lgamentos dos autos principais nº 0009470
-
90.2011.814.0006 e

em virtude do excesso de prazo e desproporcionalidade atual da
s

medida
s.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
13023204
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão a liminar,
a indeferi
.

À ID 13117426
, a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe,
in verbis:

1 - Síntese dos fatos da acusação:

O paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 121,
caput
do CPB, sob a alegação de no dia 25.08.2011, utilizando-se de uma arma de fogo ter

ceifado a vida da vítima Izaniel Pereira Martins.

Ação Penal se iniciou na Vara do Tribunal do Júri desta Comarca.

Na Vara do Tribunal do Júri foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O acusado não foi localizado para ser citado, em razão disso foi citado por edital em 24.10.2012.

Em 18.01.2013, o processo e prazo prescricional foram suspensos, na forma do art. 366 do CPP, em razão do acusado não ter comparecido naquele Juízo e tampouco constituído advogado para atua em sua defesa. Ademais, foi decretada a prisão preventiva do paciente.

O réu foi preso em 09.08.2018, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

O paciente foi citado em 06.09.2018, bem como apresentou resposta à acusação.

Em 08.11.2018, o Juízo da Vara do Tribunal do Júri declinou da competência para processar e julgar o feito, em razão da prova colhida na instrução processual, em que uma testemunha declarou que o então acusado cometeu o crime com o intuito de roubar a vítima.

Em 13.12.2018, o Cartório Distribuidor redistribuiu os autos para este juízo.

Em 14.12.2018, os autos foram recebidos neste Juízo.

Em 18.12.2018, o Ministério Público aditou a denúncia, denunciando o paciente pela prática do crime descrito no art. 157, § 3° e § 2°-A, I do CPB.

Foi recebido o aditamento na denúncia neste Juízo em 04.02.2019.

Em 07.03.2019, o paciente foi citado.

Em 29.05.2019, foi concedida a liberdade ao paciente, assim como fixada medidas cautelares, inclusive a de monitoramento eletrônico.

Em 16.09.2020, o paciente Gabriel de Souza Machado foi sentenciado, tendo este juízo julgado improcedente a pretensão punitiva do Estado, por entender que a conduta efetivamente provada de GABRIEL DE SOUZA MACHADO não se amolda ao tipo descrito no art. 157,
caput,
e § 3°, II do CPB, mas a uma das formas previstas no art. 121 do CPB.

Apesar da sentença absolutória, foi constatada a concretização de conduta típica que foge a competência deste Juízo, em razão disso, foram mantidas as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a de uso de monitoramento eletrônico, e determinada a remessa dos autos a Vara do Tribunal do Júri.

Os autos foram remetidos à Vara do Tribunal do Júri.

Em 04.02.2021, o Juízo da Vara do Tribunal do Júri se julgou incompetente para processar e julgar o feito, em razão do requerido pelo Ministério Público que entendeu que a sentença deste juízo é nula, requerendo o conflito negativo de competência.

Os autos foram recebidos neste juízo em 11.08.2021.

O Ministério Público com atribuições perante esta vara requereu a este Juízo que fosse suscitado o conflito negativo de competência.

Em 01.04.2022, este Juízo suscitou conflito negativo de competência e remeteu os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Em decisão ID 87952678, o Tribunal de Justiça conheceu do conflito negativo de jurisdição para declarar a competência do Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua para processar e julgar o presente feito.

Em 10.03.2023, este juízo determinou a remessa dos autos a Vara do Tribunal do Júri desta Comarca.

Na mesma data os autos foram remetidos ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri.

2 - Exposição da causa ensejadora do uso de monitoramento eletrônico:

O paciente Gabriel de Souza Machado foi sentenciado, tendo este juízo julgado improcedente a pretensão punitiva do Estado, por entender que a conduta efetivamente provada de GABRIEL DE SOUZA MACHADO não se amolda ao tipo descrito no art. 157,
caput,
e § 30, II do CPB, mas a uma das formas previstas no art. 121 do CPB.

Apesar da sentença ter sido absolutória, foi constatada a concretização de conduta típica previstas no art. 121 do CPB, em razão disso, foram mantidas as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a de uso de monitoramento eletrônico, e determinada a remessa dos autos a Vara do Tribunal do Júri.

3 - Informações sobre Antecedentes Criminais:

O paciente responde por dois processos criminais.

4 - Tempo de Monitoramento:

O paciente nesta data se encontra com monitoramento eletrônico há 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias.

5 - Fase em que se encontra o processo:

O processo se encontra tramitando na Vara do Tribunal do Júri, em razão da competência para processar e julgar o feito”
.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, no exercício da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Com efeito, aduz a impetração que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante o exaurimento das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas há mais de 4 (quatro) anos, especialmente no que tange ao excesso de prazo no u
so de monitoramento eletrônico, bem como a necessidade de adequação no recolhimento domiciliar.

Em análise dos autos, verifica-se que as alegações esposadas pela ilustre Defensora Pública não merecem abrigo.

Na
hipótese aventada, não se verificam elementos ensejadores para que a medida cautelar de monitoramento eletrônico seja revogada, tampouco que o horário de recolhimento estipulado pelo Juízo
a quo
necessite de adequação, já que o p
aciente exerce a função de auxiliar de
serviços gerais, cujo turno é 7:30h às 17:00h, não havendo comprovação acerca de suas atribuições, no sentido de que ele precise

se justificar ao
passar em detectores de metais em bancos e órgãos governamentais.

Destarte, vale à pena destacar, ainda, que o
cumprimento das outras medidas alternativas fixadas, por si só, não torna desnecessário o uso da tornozeleira eletrônica, sendo certo que, tais cautelares foram impostas com observância ao caso concreto, as quais entendo, suficientes e adequadas, a fim de prevenir danos a marcha processual, sem que haja a prisão corporal, e ainda, por não existir qualquer relevante motivo para a revogação.

Neste sentido:

EMENTA.
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA RETIRADA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ART. 157, §2º, II DO CP. EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANTIDA A MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08, DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na imposição do monitoramento eletrônico, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial.

2. Não se configura excesso de prazo, se o andamento do processo está dentro dos parâmetros da razoabilidade.

3. O monitoramento eletrônico se justifica pela necessidade de prevenir danos a marcha processual, sem que haja a prisão privativa de liberdade.

4. Já está pacificado nesta e. Corte que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes à concessão da liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. Ordem Denegada. Decisão unânime.
(HC
0803151-13.2019.8.14.0000 – Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – Acórdão ID 1768022)

Dessa forma, não há como acolher a alegação de excesso de prazo, haja vista que este
só se configura quando se demonstra concreto e real, o que não se vislumbra no caso vertente, pois de acordo com as informações prestadas pela Autoridade Coatora, o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade deseja; contudo, a suposta mora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, mas sim em razão de necessários e indispensáveis procedimentos processuais, inclusive encontrando-se julgado o Conflito Negativo de Competência, consoante decisão à ID 87952678, onde o TJPA declarou competente o Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA para processar e julgar o feito, a quem já foram os autos encaminhados em 10/03/2023.

Ante o exposto e, acompanhando o parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada, recomendando, todavia ,por ser de bom alvitre, que o magistrado imprima maior celeridade ao feito.

É o voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 24/04/2023